Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707801-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA EMBARGADO: MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAURO DE NADAI DA SILVA em face da r. decisão (ID 24925439) que não conheceu do agravo de instrumento, com supedâneo no art. 932, III, do CPC, em face de sua inadmissibilidade, uma vez deserto. Aponta contradição e omissão na r. decisão, para fins de prequestionamento, alegando que o preparo foi regularmente recolhido em dobro, conforme determinado, indicando os comprovantes de ID 24425928 e 24765355, pagos em 26/3/2021 e 14/4/2021. Junta boleto referente ao pagamento ocorrido aos 26/3/2021, argumentando que o documento anterior foi juntado por erro material, o que, segundo sustenta, não invalida o pagamento efetuado. Requer sejam esclarecidas a omissão e a contradição apontadas, reformando-se a r. decisão. DECIDO. Na hipótese dos autos, o agravante/embargante, ao ser intimado (ID 24141839) a comprovar sua hipossuficiência como pressuposto para a concessão da justiça gratuita pleiteada nesta esfera recursal, juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo recursal com código de barras divergente do respectivo boleto (ID 24425923 e 24425928). Instado, então, a recolher o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 24488155), o agravante/embargante, sem prestar qualquer esclarecimento, requereu a juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal uma única vez (ID 24765355), sem efetuar o pagamento dobrado. Após prolatada a r. decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, em virtude da deserção, opõe os presentes embargos declaratórios, alegando omissão e contradição no ato decisório. Ora, resta claro que a r. decisão não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois não se vislumbra obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Em verdade, compete à parte recorrente demonstrar, no ato da interposição do agravo de instrumento, o preenchimento dos pressupostos processuais intrínsecos para admissibilidade recursal, dentre os quais se encontra o regular pagamento do respectivo preparo. Logo, não há qualquer omissão na r. decisão que não examinou o código de barras de boleto que sequer constava nos autos. Ademais, em que pese o embargante/agravante sustentar a regularidade do recolhimento em dobro, ainda que parcelado - o que é vedado pelo art. 1.007, § 5o, do CPC - observa-se que a data de vencimento do referido boleto é 24/3/2021, ao passo que o comprovante de pagamento (ID 24425928) aponta a data de 26/3/2021. Não se pode, pois, considerar o pagamento de boleto vencido como forma regular de recolhimento do preparo recursal. Diante da natureza protelatória dos presentes embargos de declaração, que sustentam vício claramente inexistente na r. decisão interlocutória, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, que ora fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Frente às razões supra, REJEITO os embargos de declaração e aplico a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021 21:23:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator